Tribunal: STF
Processo: PPE 1065
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Por meio da Petição nº 91041/2023, a defesa de DANIEL MICHEL BORDARIAS, cidadão francês, requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (Doc. 18). 



    Alega, em síntese, que é IMORAL e ILEGAL que o Sr. DANIEL MICHEL BORDARIAS continue preso, já que o mesmo RESPONDE A UM PROCESSO em seu país de origem o qual estava respondendo em liberdade e não preso.



    Enfatiza, ainda, que O Réu é pai de 02 filhos, o mais velho com 15 anos, (certidão anexa) e o filho mais novo com 13 anos (certidão anexa), menores que dependem exclusivamente dos cuidados do genitor, tendo em vista que sua genitora atualmente passa por sérios problemas de depressão e o filho de 13 anos de idade passa por doença renal grave, requer lhe seja concedida a prisão domiciliar, sendo do entendimento das entidades como ONU n 65º Assembleia Geral de 2010, pela proteção e garantias dos Direitos Humanos. 



    Ao final, requer que A REVOGAÇÃO A PRISÂO PREVENTIVA, nos termos do Art. 316 do CPP, ora mantida irregularmente causando enorme constrangimento, procedendo-se imediatamente o alvará de soltura para que o réu aguarde o processo de extradição com prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 86 da Lei de Migração, principalmente por conta do estado de saúde do seu filho Raul e da sua esposa Juliana que dependem de seus cuidados aqui no Brasil. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinou pela manutenção da prisão, em parecer assim ementado (Doc. 33):



    “DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PARECER PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO DE DANIEL BORDARIAS OU DANIEL MICHEL BORDARIAS.”



    É o relatório. DECIDO.



    Em relação à prisão preventiva decretada para fins de extradição, observa-se que, nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta CORTE, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se inviabiliza a análise da pretensão extradicional (Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal).



    A propósito, conforme já declinei em outras oportunidades, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido de que, nos processos dessa natureza, a regra é a indispensabilidade da prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    Somente em casos peculiares, portanto, a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional (PPE 760-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 23/6/2016).



    No presente caso, não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada, pois, apesar da alegação de que não há sequer a menor intenção do mesmo se esquivar à aplicação da lei penal, sobrelevam as demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o risco de fuga do requerente, a não permitir a aplicação do art. 86 da Lei 13.445/2017 na espécie. 



    Com efeito, o próprio requerente afirma que “foi liberado para cumprimento domiciliar no período da pandemia, decidiu voltar para o Brasil”, ou seja, admite que descumpriu as condições impostas pelas autoridades francesas e fugiu para o Brasil, conduta que motiva o presente pedido extradicional. A propósito, o seguinte trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República, ao destacar o risco concreto de fuga do requerente (Doc. 33):



    Verifica-se, ainda, que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis não foram óbices para a fuga da França, portanto, não serão também no Brasil, tampouco o compromisso de entrega voluntária. 



    Inclusive, o próprio extraditando admite que "durante o período da Pandemia, foi liberado para cumprimento da pena na modalidade domiciliar, de modo que deveria se apresentar perante a justiça francesa para se apresentar e assinar comparecimento. Ocorre que o réu decidiu voltar para a sua casa onde já residia no Brasil com sua esposa e seus dois filhos, que por sinal, o de apenas 13 (treze) anos é nascido e residente no Brasil" (fl. 129). 



    Desse modo, não constatada, até então, qualquer hipótese excepcional, revelar-se-ia prematura decisão de revogação da custódia cautelar decretada nestes autos, medida que se constitui, como tantas vezes proclamado por esta SUPREMA CORTE, em um dos pilares sobre o qual se assenta o processo de extradição passiva no Brasil (Ext 1414 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/3/2016; Ext 783 autos apartados-AgR/ME MÉXICO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 23/8/2002; Ext 785 QO/ME MÉXICO, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 5/10/2001; HC 80.993/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 26.10.2001; entre outros).



    Seguindo essa orientação, ainda, o seguinte julgado:



    [...] a prisão preventiva para fins de extradição possui o objetivo precípuo de assegurar futuro cumprimento de eventual deferimento do pedido de Extradição. Nesse sentido, revela-se medida fundamental e essencial para o processo extraditório como um todo, mercê de exercer papel de condição de procedibilidade desse. Precedentes.



    5. Consectariamente, a flexibilização da custódia cautelar demanda excepcionalidade patente à luz (a) da situação administrativa migratória do extraditando; (b) dos seus antecedentes; e (c) das circunstâncias do caso concreto. Não usar , não antevejo qualquer excepcionalidade apta a flexibilizar a prisão preventiva decretada, mercê da não apresentação de provas ou argumentos sólidos aptos a confirmar a tese esposada pela defesa quanto ao preenchimento, por parte do extraditando, dos requisitos necessários para aplicação da substituição prevista no artigo 86, da Lei 13.445/2017.



    6. Em terceiro lugar, resta demonstrado o regular trâmite processual, consoante os ditames da duração razoável do processo (artigo 5°, LXXVIII, CF), que, ao final, acarretará no julgamento colegiado do mérito do pedido de extradição, com eventual liberação do extraditando, caso haja juízo negativo quanto ao pedido do Estado requerente, tendo em vista que (i) o pedido de extradição já foi formalmente apresentado a esta Corte; (ii) o interrogatório do extraditando já ocorreu; e (iii) a defesa do extraditando já foi intimada a se manifestar.



    7. Agravo regimental desprovido. (PPE 929-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020).



    Diante do exposto, (a) considerando que a prisão cautelar é condição de procedibilidade para o processo de extradição e destina-se para assegurar a execução de eventual ordem extradicional, que se revela quando da efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente; e (b) não incidindo quaisquer das hipóteses excepcionais que autorizem a soltura do extraditando neste momento processual, INDEFIRO os pedidos de REVOGAÇÃO DA PRISÃO e de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente